Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-82.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, formulado pelo autor em face do réu, visando à redução da pensão alimentícia de 40% para 10% do salário-mínimo, sob alegação de diminuição da capacidade financeira em razão da pandemia de Covid-19 e encerramento das atividades de transporte escolar e frete.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração substancial na capacidade financeira do alimentante que justifique a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada em 40% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O alimentando, embora maior de idade, encontra-se regularmente matriculado em curso técnico concomitante ao ensino médio, sem vínculo empregatício, o que demonstra a persistência da necessidade alimentar.
4. A alegação de redução da capacidade financeira do alimentante não foi devidamente comprovada nos autos, havendo contradições entre os documentos apresentados e as declarações prestadas.
5. A existência de dívidas e protestos não constitui, por si só, prova suficiente da impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar.
6. A constituição de nova família não é motivo suficiente para justificar a redução da pensão alimentícia, especialmente quando tal fato já era conhecido à época da fixação da obrigação.
7. O valor da pensão alimentícia fixado em 40% do salário-mínimo revela-se proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alegação de redução da capacidade financeira do alimentante deve ser acompanhada de prova robusta e idônea, não sendo suficiente a mera declaração ou existência de dívidas.”
“2. A constituição de nova família não constitui, por si só, fundamento para a redução da pensão alimentícia, especialmente quando o fato já era conhecido à época da fixação da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703; CPC/2015, arts. 98, § 3o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0738750-49.2019.8.07.0016, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 10/12/2020, PJe 7/1/2021; TJDFT, APC n. 0709912-12.2022.8.07.0010, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, PJe 27/3/2024.